Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600598-47.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
10/04/2025
Número: 0600598-47.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 03/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600598-
47.2024.6.16.0150, que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha de Fabio Chicaroli
referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e art.
74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019 e por conseguinte, estabeleceu o montante de R$
25.500,00 para ser recolhido ao Tesouro Nacional, ante a utilização indevida de recursos do FEFC,
com fulcro no art. 79, § 1º, Resolução nº 23.607/2019 do TSE. ( Prestação de contas de campanha
referente às Eleições Municipais de 2024, de Fabio Chicaroli, apresentada em 22/10/2024, candidato
eleito para o cargo de Prefeito no município de Lobato/PR, pelo partido PL. Julgadas
desaprovadas, conforme entendimento do TSE no AgR-REspEl nº 0000590-91/SP, sequer se mostra
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das
contas com ressalvas, pois o gasto desproporcional corresponde a 24,5% em relação ao total das
despesas realizadas com Fundo Especial de Financiamento de Campanha, evidenciando a
ingerência com o gasto de recursos públicos. Aplicando esse mesmo parâmetro à chapa
majoritária, estima-se que 10.000 santinhos seriam suficientes para atender a campanha dos
candidatos a prefeito e vice-prefeito (5.000 unidades para cada um, considerando a possibilidade
de campanhas separadas). No entanto, após a distribuição dos 100.000 santinhos doados aos
candidatos a vereador, restam 260.000 unidades destinadas exclusivamente à campanha
majoritária. Dessa forma, verifica-se um excesso de 250.000 santinhos. Segundo o parecer técnico,
o custo total das 360.000 unidades de "santinhos frente e verso" foi de R$ 36.800,00, o que
representa um valor unitário de R$ 0,102 por santinho. Considerando o excesso de 250.000
unidades, chega-se a um montante de R$ 25.500,00 a ser devolvido pelo prestador de contas, em
razão da irregularidade no uso de recursos do FEFC para essa despesa.) ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FABIO CHICAROLI (RECORRENTE)
RICARDO PIRES DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FABIO CHICAROLI PREFEITO
(RECORRENTE)
RICARDO PIRES DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44464235
10/04/2025
12:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44464235 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340202200000043407793
Número do documento: 25041012340202200000043407793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:51:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.606

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600598-
47.2024.6.16.0150 – Lobato – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FABIO CHICAROLI PREFEITO
ADVOGADO: RICARDO PIRES DE ARAUJO FILHO - OAB/PR75408-A
RECORRENTE: FABIO CHICAROLI
ADVOGADO: RICARDO PIRES DE ARAUJO FILHO - OAB/PR75408-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE PREFEITO. GASTOS COM MATERIAL
GRÁFICO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
OU INDÍCIO DE MÁ-FÉ. APROVAÇÃO DAS CONTAS. AFASTAMENTO DA
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato eleito ao cargo de
prefeito do município de Lobato, contra decisão do Juízo da 150ª Zona Eleitoral da
Santa Fé, que desaprovou suas contas de campanha e determinou o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, §1º, da Resolução
TSE n. 23.607/2019.
1.2 A desaprovação das contas foi motivada pela suposta desproporcionalidade
entre a quantidade de material gráfico de campanha contratado e o eleitorado do
município.
1.3 O recorrente alegou, em síntese, que, tendo sido respeitado o limite de gastos
da campanha, comprovada a despesa por documentos fiscais idôneos e

Num. 44464235 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340202200000043407793
Número do documento: 25041012340202200000043407793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:51:14
inexistindo indícios de irregularidades, não compete à Justiça Eleitoral avaliar a
proporcionalidade das despesas. Argumentou, ainda, que a aquisição de material
de campanha deve levar em consideração as perdas inerentes às atividades
eleitorais, especialmente no caso de "santinhos", que apresentam um alto índice
de desperdício. Além disso, destacou que o uso de qualquer material de
campanha não se restringe às atividades da chapa majoritária, sendo empregado
em todas as ações e por todos os seus aliados.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que não há justificativa razoável para a
destinação de parcela tão significativa das receitas de campanha para a impressão
de material gráfico em quantidade quase 90 vezes superior ao número de
habitantes de Lobato-PR.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a aquisição de material gráfico
de campanha em quantidade considerada excessiva pelo juízo de primeiro grau
compromete a regularidade das contas eleitorais e justifica sua desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 As despesas eleitorais realizadas com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser comprovadas com as
respectivas notas fiscais e, quando dispensado o documento fiscal, com recibos
possibilitem identificar com clareza todos os aspectos imprescindíveis da
contratação.
3.2 Excetuadas as restrições relativas ao teto global de despesas de campanha
(art. 18 da Lei das Eleições), e aos limites específicos para determinados
dispêndios, como alimentação de pessoal e aluguel de veículos (art. 26, §1º,
incisos I e II, da Lei das Eleições), a legislação eleitoral não estabelece percentual
máximo para gastos com material de propaganda.
3.3 Ainda que a contratação excessiva de santinhos possa não representar a
melhor aplicação dos recursos públicos, o uso dessas verbas, desde que em
conformidade com as determinações legais, insere-se no âmbito da
discricionariedade do prestador de contas.
3.4 O candidato alegou ter produzido todo o material de campanha de boa-fé,
considerando que a quantidade adquirida contribuiria para fortalecer sua presença
e visibilidade entre os eleitores. Argumentou, ainda, que a aquisição de material de
campanha deve levar em consideração as perdas inerentes às atividades
eleitorais, especialmente no caso de "santinhos", que apresentam um alto índice
de desperdício.

Num. 44464235 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340202200000043407793
Número do documento: 25041012340202200000043407793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:51:14
3.5 Considerando as justificativas apresentadas pelo prestador, a regular
comprovação da despesa efetuada com santinhos, a observância do limite de
gastos previsto na legislação eleitoral e a ausência de indícios de má-fé no uso
dos recursos públicos, deve ser dado provimento ao recurso interposto, para julgar
aprovadas as contas do recorrente e afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e aprovar as
contas do recorrente, afastando a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A desaprovação das contas de campanha exige a
comprovação de irregularidades graves que comprometam sua confiabilidade. A
fixação de parâmetros subjetivos para análise de despesas, sem respaldo legal
expresso, não pode justificar a rejeição da prestação de contas quando a
documentação apresentada comprova a regularidade dos gastos e a inexistência
de indício de má-fé."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/1997, arts. 18 e 26; Resolução TSE
n. 23.607/2019, arts. 60 e 79.
Jurisprudência relevante citada: TRE/RN, PCE n. 0601427-50.2022, Rel. Des.
Expedito Ferreira, j. 12/12/2022; TSE, PC 265-71, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 30.6.2020; TRE/PR, ED na PCE nº 060333556, Acórdão nº
63858, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani, Relator designado: Des. Julio
Jacob Junior, Julgamento: 02/09/2024 Publicação: 13/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Fábio Chicaroli, candidato eleito ao cargo de
prefeito do município de Lobato, em face da sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona

Num. 44464235 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340202200000043407793
Número do documento: 25041012340202200000043407793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:51:14
Eleitoral de Santa Fé, que julgou desaprovadas as contas de campanha do recorrente e
determinou o recolhimento de R$ 25.500,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no
artigo 79, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
A desaprovação das contas foi motivada pela suposta desproporcionalidade entre a
quantidade de material gráfico de campanha contratado e o eleitorado do município.
Em suas razões recursais (ID 44247535), o recorrente alegou, em síntese, que, tendo
sido respeitado o limite de gastos da campanha, comprovada a despesa por documentos
fiscais idôneos e inexistindo indícios de irregularidades, não compete à Justiça Eleitoral
avaliar a proporcionalidade das despesas com militância remunerada durante as
eleições. Argumentou, ainda, que a aquisição de material de campanha deve levar em
consideração as perdas inerentes às atividades eleitorais, especialmente no caso de
"santinhos", que apresentam um alto índice de desperdício. Além disso, destacou que o
uso de qualquer material de campanha não se restringe às atividades da chapa
majoritária, sendo empregado em todas as ações e por todos os seus aliados. Requereu,
assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que a sentença recorrida seja
reformada e suas contas sejam julgadas aprovadas, sem qualquer ressalva.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que não há justificativa razoável para a destinação de parcela tão
significativa das receitas de campanha para a impressão de material gráfico em
quantidade quase 90 vezes superior ao número de habitantes de Lobato-PR (ID
44255751).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral
de candidato ao cargo de prefeito nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela
Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
A objeção que motivou o presente recurso decorreu da desaprovação das contas
eleitorais do candidato, com a consequente determinação de recolhimento de R$
25.500,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE n.
23.607/2019. A fundamentação da decisão baseou-se na desproporcionalidade da
quantidade de santinhos impressos em relação ao número de eleitores do município,

Num. 44464235 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340202200000043407793
Número do documento: 25041012340202200000043407793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:51:14
considerando injustificável a produção de 260.000 unidades para um eleitorado de apenas
4.000 pessoas (ID 44247528). Segue trecho da sentença:
A falha verificada compromete a regularidade das contas e sua confiabilidade (art. 74, III,
da Res.-TSE n. 23.607/2019) e consiste na impressão, com recursos públicos, de um
volume expressivo e desproporcional de santinhos em relação ao eleitorado do
município: foram confeccionadas 360.000 unidades de “santinhos frente e verso” com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), destinados a uma
população eleitoral de aproximadamente 4.000 eleitores e distribuídos por apenas seis
cabos eleitorais. De acordo com o parecer técnico (id. 126902481), o valor gasto com
esses santinhos totalizou R$ 36.800,00, correspondendo a 24,5% das despesas
custeadas pelo FEFC. Embora haja registro de doação estimada de 5.000 santinhos para
cada um dos 20 candidatos a vereador (10 do Partido Liberal e 10 do Podemos),
perfazendo um total de 100.000 unidades, restam ainda 260.000 santinhos para
distribuição. Isso exigiria que cada cabo eleitoral distribuísse aproximadamente 43.333
santinhos durante toda a campanha, o que representa cerca de 850 unidades por dia. Tal
número corresponde a uma média de 65 santinhos por eleitor. Em outras palavras, seria
como se cada eleitor recebesse mais de um santinho a cada dia de campanha. Tudo isso
sugere um gasto excessivo e desarrazoado.
Pois bem.
Da análise dos autos, verifica-se que o parecer conclusivo apontou que conforme notas
fiscais juntadas pelo prestador de contas referente a confecção de material impresso (id.
126031761, 126031763 e 126031765), identificou-se um total de 360.000 unidades de
“santinhos frente e verso” confeccionados, quantidade expressiva e desproporcional ao
eleitorado do município, que é de aproximadamente 4.000 (quatro mil) eleitores. Com o
referido item, houve um gasto de R$ 36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais), que
representam 24,5 % em relação ao total das despesas realizadas com recursos do Fundo.
Houve o registro de doação em valor estimado de 5.000 unidades de santinhos a 20
candidatos a vereadores (sendo 10 do Partido Liberal e 10 do PODEMOS) totalizando
100.000 unidades, restando, ainda, 260.000 unidades de santinhos. [...] Os argumentos
trazidos pelo candidato não afastam a inconsistência acerca da grande quantidade de
material confeccionado e sua desproporcionalidade considerando relação material/eleitor,
inclusive, por se tratar de candidato à reeleição ao cargo de prefeito, fato que evidencia
que o mesmo possui experiência em outras campanhas eleitorais (ID 44247524).
Intimado para se manifestar sobre razoabilidade da quantidade de santinhos contratada, o
prestador de contas alegou, em síntese, que: [...] a singela conta realizada pelo
ilustríssimo assistente, não reflete a realidade da campanha eleitoral de uma cidade
pequena, em que, o próprio coordenador de campanha é o candidato do pleito. Aqui, não
se conta com equipes de planejamento e assessoramentos, aptas a organizar e planejar
de forma precisa a quantidade de material gráfico necessário a alcançar todo o eleitorado.
Assim, o que se constatou, após o pleito eleitoral, foi um excesso de impressão desses
materiais (santinhos), que inclusive, restaram como sobras aos montes. É o que se pode
notar pelas fotos abaixo, que demonstram uma sobra considerável de aproximadamente
150.000 unidades de santinhos dos candidatos a prefeito e vice, sem que fossem sequer
distribuídos. O candidato, no entanto, agiu de boa-fé, e produziu todo esse material para
que fosse distribuído sem economia, pois entende a necessidade de demonstrar força e

Num. 44464235 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340202200000043407793
Número do documento: 25041012340202200000043407793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:51:14
visibilidade nas casas dos eleitores. O que não pode ensejar uma penalização pela falta
de planificação ou projeto que fosse condizente com a realidade do município (ID
44247514).
No âmbito do recurso eleitoral, o prestador sustentou que, tendo sido respeitado o limite
de gastos da campanha, comprovada a despesa por documentos fiscais idôneos e
inexistindo indícios de irregularidades, não compete à Justiça Eleitoral avaliar a
proporcionalidade das despesas com militância remunerada durante as eleições.
Argumentou, ainda, que a aquisição de material de campanha deve levar em
consideração as perdas inerentes às atividades eleitorais, especialmente no caso de
"santinhos", que apresentam um alto índice de desperdício. Além disso, destacou que o
uso de qualquer material de campanha não se restringe às atividades da chapa
majoritária, sendo empregado em todas as ações e por todos os seus aliados.
Sobre os gastos eleitorais efetuados com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, o artigo 53, inciso II, alínea c, e o artigo 60, §§ 1º e
2º, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelecem:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Num. 44464235 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340202200000043407793
Número do documento: 25041012340202200000043407793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:51:14
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
Como se vê, as despesas eleitorais realizadas com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser comprovadas com as
respectivas notas fiscais e, quando dispensado o documento fiscal, com recibos
possibilitem identificar com clareza todos os aspectos imprescindíveis da contratação.
Registra-se, ainda, que, excetuadas as restrições relativas ao teto global de despesas de
campanha (art. 18 da Lei das Eleições), e aos limites específicos para determinados
dispêndios, como alimentação de pessoal e aluguel de veículos (art. 26, § 1º, incisos I e II,
da Lei das Eleições), a legislação eleitoral não estabelece percentual máximo para gastos
com material de propaganda.
Não se desconhece que o Tribunal Superior Eleitoral já firmou entendimento no sentido de
que o respeito ao princípio da economicidade, extensão dos princípios da legalidade e da
moralidade, é um dos vetores da regular gestão dos recursos públicos fiscalizados pela
Justiça Eleitoral por meio do processo de prestação de contas. Nesse sentido: PC
265–71, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 30.6.2020.
Porém, no caso em exame, não há qualquer menção, seja na análise técnica ou na
sentença recorrida, acerca de irregularidades na comprovação da despesa com
santinhos, tampouco existem indícios de que esse gasto tenha extrapolado o limite global
de despesas de campanha fixado no art. 18 da Lei das Eleições.
Além disso, o candidato alegou ter produzido todo o material de campanha de boa-fé,
considerando que a quantidade adquirida contribuiria para fortalecer sua presença e
visibilidade entre os eleitores. Argumentou, ainda, que a aquisição de material de
campanha deve levar em consideração as perdas inerentes às atividades eleitorais,
especialmente no caso de "santinhos", que apresentam um alto índice de desperdício.
Ainda que a contratação excessiva de santinhos possa não representar a melhor
aplicação dos recursos públicos, o uso dessas verbas, desde que em conformidade com
as determinações legais, insere-se no âmbito da discricionariedade do prestador de
contas.
Ressalte-se que este Tribunal já reconheceu a legitimidade de gastos elevados com o
fretamento de aeronaves, custeados com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, por entender que a despesa se encontrava comprovada e
justificada nos autos (ED no(a) PCE nº 060333556, Acórdão nº 63858, Relatora: Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
Relator
designado: Des.
Julio
Jacob
Junior,
Julgamento: 02/09/2024 Publicação: 13/09/2024).
Assim, diante das justificativas apresentadas pelo prestador, da regular comprovação da
despesa efetuada com santinhos, da observância do limite de gastos previsto na

Num. 44464235 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340202200000043407793
Número do documento: 25041012340202200000043407793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:51:14
legislação eleitoral e da ausência de indícios de má-fé no uso dos recursos públicos,
impõe-se o afastamento da irregularidade apontada.
Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Norte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADES REFERENTES A GASTOS COM
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, MATERIAL GRÁFICO E COMBUSTÍVEL.
DOCUMENTAÇÃO
CONTÁBIL
REGULARMENTE
APRESENTADA.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INDÍCIO DE MÁ–FÉ. APROVAÇÃO
DAS CONTAS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Maria Erivalda Alves Siqueira Abreu contra sentença
do Juízo da 51ª Zona Eleitoral que desaprovou suas contas de campanha referentes às
Eleições de 2024, determinando a devolução de R$ 13.309,00 ao Tesouro Nacional, sob
alegação de irregularidades nos gastos com serviços advocatícios, material gráfico e
combustível.
2. O Juízo de primeiro grau entendeu que os honorários advocatícios estariam acima
da média de valores pagos por outros candidatos na circunscrição eleitoral, que a
aquisição de santinhos em quantidade elevada configuraria despesa excessiva e
que o gasto com combustível seria irregular pela ausência de identificação do veículo na
nota fiscal.
3. A recorrente sustenta que as despesas jurídicas seguem os parâmetros estabelecidos
pela OAB, que não há limitação legal para a confecção de material gráfico e que a
comprovação do gasto com combustível se deu por meio de documentos idôneos.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial do recurso,
reconhecendo a regularidade dos gastos advocatícios e com material gráfico, mas
sugerindo a manutenção da glosa de R$ 100,00 referente à despesa com combustível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Discute–se se as irregularidades apontadas na sentença possuem gravidade
suficiente para ensejar a desaprovação das contas da recorrente e a consequente
devolução de recursos ao erário.
6. Avalia–se a razoabilidade da análise comparativa entre os valores pagos a advogados
por diferentes candidatos, a legalidade da fixação de um limite subjetivo para gastos com
material gráfico e a exigibilidade da identificação da placa do veículo nas notas fiscais de
combustível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O valor gasto com serviços advocatícios encontra–se devidamente comprovado por
contrato, notas fiscais e relatório de atividades. A comparação com despesas de outros
candidatos não constitui critério objetivo para impugnação, sendo reconhecido pelo
TRE/RN que o custo de serviços jurídicos deve ser avaliado conforme a complexidade do
caso e os parâmetros estabelecidos pela OAB.

Num. 44464235 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340202200000043407793
Número do documento: 25041012340202200000043407793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:51:14
8. A aquisição de material gráfico está respaldada em documentação fiscal
regular, não havendo norma que limite a quantidade de santinhos confeccionados.
O simples fato de o número de panfletos superar a média de outros candidatos não
configura irregularidade, especialmente diante do porte do eleitorado do município e do
tempo de campanha.
9. Quanto à despesa com combustível, a exigência de identificação da placa do veículo
na nota fiscal não é requisito obrigatório para a regularidade das contas, desde que haja
comprovação idônea da utilização do bem. No caso, a candidata apresentou termo de
cessão do veículo, relatório de consumo e documentação fiscal, sendo inviável a
manutenção da glosa de R$ 100,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar as contas da
candidata, afastando a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
* Tese de julgamento: "A desaprovação das contas de campanha exige a comprovação
de irregularidades graves que comprometam sua confiabilidade. A fixação de
parâmetros subjetivos para análise de despesas, sem respaldo legal expresso, não
pode justificar a rejeição da prestação de contas quando a documentação
apresentada comprova a regularidade dos gastos e a inexistência de indício de
má–fé."
* Dispositivos relevantes citados:
– Lei nº 9.504/1997, arts. 18 e 26;
– Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 77.
* Jurisprudência relevante citada:
– TRE/RN, PCE nº 0601427–50.2022, Rel. Des. Expedito Ferreira, j. 12/12/2022;
– TRE/PI, PCE nº 0601195–92.2022, Rel. Des. José James Gomes Pereira, j.
13/12/2022.
(REI nº 060043210, Acórdão SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN,
Relator(a): Des.
Daniel
Cabral
Mariz
Maia,
Julgamento: 06/02/2025 Publicação: 10/02/2025) – (Destaquei)
Desse modo, considerando as justificativas apresentadas pelo prestador, a regular
comprovação da despesa efetuada com santinhos, a observância do limite de gastos
previsto na legislação eleitoral e a ausência de indícios de má-fé no uso dos recursos
públicos, deve ser dado provimento ao recurso interposto, para julgar aprovadas as
contas do recorrente e afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Fabio Chicaroli, para julgar aprovadas suas contas eleitorais relativas ao

Num. 44464235 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/04/2025 12:34:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041012340202200000043407793
Número do documento: 25041012340202200000043407793
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/04/2025 12:51:14
pleito municipal de 2024 e afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600598-
47.2024.6.16.0150 - Lobato - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 FABIO CHICAROLI PREFEITO, FABIO CHICAROLI -
Advogado dos RECORRENTES: RICARDO PIRES DE ARAUJO FILHO - PR75408-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani Bengtsson.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.04.2025